Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-55.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de cassação do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridade que autuou as multas impugnadas não incluída no polo passivo da demanda - Bloqueio inserido no prontuário da impetrante somente após o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de cassação do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridade que autuou as multas impugnadas não incluída no polo passivo da demanda - Bloqueio inserido no prontuário da impetrante somente após o trânsito em julgado do processo administrativo - Ausência de direito líquido e certo – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.